Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732824-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA ASSIS DE FREITAS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO DINIZ EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FABIANA ASSIS DE FREITAS contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no 0722500-54.2017.8.07.0001, proposto em face de CENTRO DE ENSINO DINIZ EIRELI – ME, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E PARTICIPACOES LTDA e LUCIANO ALVES DUTRA DINIZ. A decisão agravada deferiu a penhora on-line via SISBAJUD, porém indeferiu a realização de pesquisas junto ao RENAJUD, INFOJUD e ONR (ID no 202118099): “Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou infrutífera, uma vez que o valor encontrado (R$ 38,12) era ínfimo em face do crédito devido, motivo pelo qual determinei o seu desbloqueio (doc. anexo). Indefiro, por outro lado, a realização de pesquisas junto ao RENAJUD, uma vez que a própria parte poderá realizá-la, sem o auxílio do Juízo e do INFOJUD e ONR (sucessor do ERIDF), já que para o deferimento de novas pesquisas, deveria a credora demonstrar, ao menos com indícios mínimos, a alteração patrimonial das executadas. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 79675081.” É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque intempestivo. No caso, verifica-se que a decisão que indeferiu o requerimento da agravante foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 28/6/2024 e publicada no dia 1/7/2024, conforme certidão de ID no 202404805. Desta forma, nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 28/6/2024, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 1/7/2024, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 2/7/2024. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 22/7/2024, em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 8/8/2024, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 15:29:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador